Tribunal: STF
Processo: HC 260899
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Luciano Abreu Canola, em causa própria, no qual se alega a nulidade de decisões que autorizaram e prorrogaram interceptações telefônicas no bojo da “Operação Raio X”.



    Consta dos autos que o impetrante/paciente foi alvo da mencionada operação, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) de Araçatuba/SP, para apurar a ocorrência de supostos crimes de fraudes à licitação, peculato, associação criminosa, organização criminosa e lavagem de dinheiro perpetrados em esquema envolvendo cogestão pública hospitalar.



    Segundo a acusação, ele atuaria na elaboração de leis e editais encomendados para fraudar licitações, além de colaborar na confecção de contratos fraudulentos para ludibriar órgãos de fiscalização.



    Com o avanço das investigações, foi denunciado e condenado à pena de 12 anos de reclusão e ao pagamento de 54 dias-multa (AP n.º 0000218-87.2021.8.26.0438) por infração aos artigos 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013 e 1º, caput, c/c § 4º, da Lei 9.613/1998. Apelou dessa sentença, buscando o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas.



    Paralelamente, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), que dele não conheceu por entender que a matéria demandaria dilação probatória e deveria ser analisada na apelação já interposta (eDOC 20, pp. 12-18). 



    Irresignado, o impetrante/paciente manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), reiterando a tese de ilegalidade da aludida medida cautelar. O Ministro Relator, Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente a ordem (HC 1.004.466/SP, eDOC 20, pp. 7-10). Reafirmou que a questão deveria ser discutida na apelação e que o habeas corpus não serviria como sucedâneo recursal. A Quinta Turma do STJ manteve tal decisão (AgRg no HC 1.004.466/SP, eDOC 20, pp. 2-5), o que ensejou a presente impetração.



    Sustenta, em síntese, a extrapolação de prazos legais; a realização de escutas clandestinas, pois carentes de representação ou autorização judicial; a ofensa ao princípio da subsidiariedade e da excepcionalidade, uma vez que a interceptação foi adotada como primeiro ato investigativo e sem a demonstração da perecibilidade dos elementos probatórios; e o caráter genérico, abstrato e estereotipado da fundamentação das decisões. Salienta que esses vícios são aferíveis de plano e dispensam revolvimento fático ou inserção em conjunto probatório, a autorizar a impugnação pela via do habeas corpus.



    Postula o reconhecimento da nulidade absoluta da interceptação telefônica, com o consequente desentranhamento da prova ilicitamente produzida, nos seguintes termos:



    “a) a nulidade absoluta das interceptações realizadas a partir de 11/07/2019, porquanto efetivadas fora da vigência da decisão judicial autorizadora, em manifesta extrapolação do prazo máximo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 5º da Lei nº 9.296/96, em afronta direta à cláusula da reserva de jurisdição e em violação ao artigo 5º, XII e LVI, da Constituição Federal, que erigem em cláusula pétrea a inadmissibilidade de provas ilícitas; 



    b) a nulidade das escutas clandestinas realizadas em 06/07/2020 e 09/07/2020, quando não havia sequer representação policial nem autorização judicial vigente, episódio em que o Paciente foi interceptado no exercício da advocacia, em violação direta às prerrogativas da classe (art. 7º, §6º, da Lei nº 8.906/94) e ao artigo 5º, XII, da Constituição Federal, configurando afronta grave ao sigilo das comunicações e nulidade absoluta da prova; 



    c) a nulidade das decisões judiciais que, em ao menos 20 ocasiões consecutivas, repetiram ipsis litteris o modelo da decisão anterior em sua inteireza – um verdadeiro formulário decisório pré-fabricado –, que sequer mencionou o Paciente, instaurando um automatismo incompatível com o princípio da jurisdição ativa, converteu o magistrado, data venia, em mero homologador da vontade policial, em patente ofensa à legalidade estrita, ao dever de fundamentação das decisões e à própria independência judicial; 



    d) a nulidade de todas as decisões que autorizaram e/ou prorrogaram a medida, porquanto se reduziram a um ‘carimbo automático da indispensabilidade’, reproduzindo uma mesma fórmula genérica e estereotipada, sem qualquer motivação concreta, individualização da situação do Paciente ou reavaliação progressiva dos requisitos legais — em afronta direta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal;



    e) a nulidade das decisões judiciais que se apoiaram em expressões genéricas e abstratas — como ‘complexidade dos fatos’ ou ‘condição intelectual dos investigados’ — sem qualquer correlação com a conduta do Paciente ou exame dos resultados das interceptações anteriores, configurando fundamentação inidônea, em violação ao dever de motivação previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal; 



    f) a nulidade estrutural da interceptação telefônica, diante da inobservância dos princípios da excepcionalidade e da subsidiariedade, consubstanciada na ausência de demonstração da imprescindibilidade da medida, decretada como ato inaugural da investigação e sem a fundamentação sobre a insuficiência de meios menos invasivos de apuração e urgência probatória, em afronta ao artigo 2º, II, da Lei nº 9.296/96 e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.



    227. Como consectário lógico, que se determine a inutilização de todas as provas direta ou reflexamente derivadas dessas interceptações ilegais, vedando-se sua utilização nas ações penais em curso nº 0000218-43.2021.8.26.0438 (em sede de apelação na 3ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP) e nº 1500172-93.2021.8.26.0077 (em fase de instrução na 1ª Vara de Birigui/ SP), nos termos do artigo 157, §§1º e 2º, do Código de Processo Penal. 



    228. Subsidiariamente, requer-se a concessão da ordem, para que se determine ao tribunal de origem que conheça e proceda ao regular julgamento de mérito da impetração originária, afastando-se o indevido óbice formal fundado na alegada inadequação da via eleita — inadmissível diante do claro cabimento da medida à luz do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c artigo 648, VI, do Código de Processo Penal, bem como da manifesta violação ao artigo 5º, inciso LVI, da CF”. (eDOC 1, pp. 61-62)



    Solicitei informações à autoridade coatora e ao TJSP (eDOC 23), as quais foram prestadas (eDOC 31 e eDOCs 26-27, respectivamente).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A impetração busca o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas realizadas em desfavor do paciente no bojo da “Operação Raio X”, sob o argumento de fundamentação genérica das decisões, extrapolação de prazos, escutas clandestinas e ofensa aos princípios da subsidiariedade e excepcionalidade da medida.



    Inicialmente, destaca-se que tal controvérsia não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, pois tanto o TJSP quanto o STJ concluíram pela inadequação do habeas corpus, tendo em conta a complexidade das teses suscitadas.



    As alegações do impetrante/paciente, tais como a verificação da fundamentação genérica ou de decisões-formulário, a identificação de períodos de escuta a descoberto ou clandestinas e a extrapolação de prazos, exigem a análise pormenorizada da decisão de autorização, bem como de cada prorrogação, cotejando-as com os relatórios policiais, transcrições do conteúdo interceptado, decisões judiciais e o andamento da investigação, o que é incompatível com a estreita cognição do writ. Esses questionamentos demandam o exame aprofundado do conjunto probatório e, consoante afirmado pelas instâncias precedentes, essa complexidade inviabiliza a sua apreciação na via eleita.



    É firme a jurisprudência do STF de que o habeas corpus, por sua natureza sumaríssima, não se presta ao reexame aprofundado de fatos e provas que demandem minuciosa incursão no contexto processual (HC 260.559 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31,102025; HC 261.177 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2025; HC 260.345 AgR, Rel Min. Flávio Dino, DJe 29.9.2025; HC 255.392 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.6.2025). Ademais, cumpre salientar a existência de apelação criminal (Processo n.º 0000218-43.2021.8.26.0438), já interposta pelo impetrante/paciente e atualmente em curso no TJSP. Tal recurso constitui meio processual idôneo e de cognição plena para a discussão de todas as nulidades aventadas. A utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, quando há recurso próprio de cognição mais ampla, desvirtua a sua finalidade constitucional, como bem pontuaram as instâncias antecedentes.



    Colho do acórdão do STJ, apontado como ato coator:



    “Quanto ao pedido principal, isto é, de que seja determinado ao Tribunal de Justiça de São Paulo que proceda ao regular julgamento do mérito da impetração originária, ainda sem razão do impetrante. 



    Embora seja viável o controle da legalidade de interceptações telefônicas em sede de habeas corpus, com bem pontuou o impetrante, na específica hipótese dos presentes autos, a Corte estadual compreendeu, acertadamente, que a controvérsia deveria ser analisada no âmbito da apelação já interposta pela defesa. Confira-se a fundamentação do acórdão: 



    Inicialmente, de se consignar que os autos nº 1500900-55.2020. 8.26.0438 se trata de processo incidental onde foram requeridos e analisados os pedidos de interceptação telefônica, cujo principal são os autos de Processo Crime nº 1500061- 64.2019.8.26.04368. 



    O Processo Crime nº 1500061-64.2019.8.26.0438 foi desmembrado, gerando, além de outros dois, os autos nº 0000218-87.2021.8.26.0438, no qual o Impetrante /Paciente foi denunciado e, ao final, condenado às penas de 12 anos de reclusão, em regime fechado e, 54 dias-multa, no valor diário de um salário mínimo, por infração aos art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12850/13 e art. 1º, caput, c. c. § 4º, da Lei nº 9613/98. 



    Contra a r. sentença, o Impetrante/Paciente, interpôs Apelação, buscando, além de outros, o reconhecimento de nulidade das interceptações telefônicas, em síntese, eis que não devidamente comprovada a imprescindibilidade da medida, além de ter ultrapassado o prazo máximo permitido sem a devida prorrogação judicial e também por ter infringido o sigilo entre advogado e cliente, eis que foram captadas diversas conversas que dizem respeito a sua vida profissional, estando o recurso concluso a este Relator. 



    No caso, de se destacar que a pretensão do Impetrante/Paciente de reconhecimento de nulidade do processo relacionada as interceptações telefônicas, não comporta conhecimento, afinal, a via estreita desta ação penal constitucional não autoriza avaliação aprofundada do conjunto probatório, ficando reservada a apreciação para quando do julgamento da Apelação Criminal já interposta. 



    O habeas corpus não se presta à resolução de questões controversas, as quais demandam dilação probatória, tampouco a antecipar o juízo de mérito da causa, o qual se reserva, como já mencionado, para o momento oportuno. 



    Por fim, como já mencionado, a Apelação Criminal nº 0000218-87.2021.8.26.0438 interposta pelo Impetrante/Paciente, encontra-se em conclusão a este Relator, muito se aproximando de seu julgamento, ocasião em que a questão será posta à apreciação do Colegiado, de forma aprofundada. (e-STJ, fls. 51-52).



    Vale lembrar, com efeito, que ‘[e]sta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de apelação, notadamente quando este recurso, de cognição mais ampla, abrange o pedido formulado no writ.’ (AgRg no HC n. 863.184/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025; grifou-se).” (AgRg no HC 1.004.466/SP, eDOC 20, pp. 4-5, grifos nossos)



    Nesse contexto, a análise direta e aprofundada por esta Suprema Corte da tese de nulidade, sem prévia manifestação das instâncias antecedentes, configuraria indevida supressão de instância. O conhecimento do writ pressupõe que a controvérsia tenha sido objeto de efetivo exame e deliberação pelo órgão judicial apontado como coator, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias e violar o devido processo legal. Ao STF cabe tão somente verificar a correção do não conhecimento da ordem, e não adentrar no mérito — que não foi debatido —, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos.



    Assim, ainda que se pudesse superar a preliminar de inadequação da via eleita — o que se admite apenas a título argumentativo —, não visualizo a alegada nulidade manifesta apta a ensejar a concessão de oficio do writ.



    O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Penápolis/SP, ao prestar informações, afirmou a legalidade das medidas:



    “No tocante, a nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica e as sucessivas prorrogações, bem como a que autorizou o afastamento dos sigilos telemáticos, reitera-se o quanto já dito as fls. 32.387/32.388, dos autos 000218-43.2021.8.26.0438, pelo MM. Juiz Dr. Marcelo Yukio Misaka, no sentido de que todas as decisões foram estritamente fundamentadas a luz do ordenamento jurídico, sendo a quantidade de prorrogações devidamente motivada pela complexidade dos fatos investigados e pela inexistência de outros meios de prova possíveis. Ademais, em todas as decisões, quando se entendeu relevante, houve destaques expressos pelo Juízo; em outras oportunidades, quando os relatórios da Autoridade Policial ou o parecer do Ministério Público, por si sós, retratavam as mesmas razões de convencimento do juízo, a eles se fez referências. 



    (...)



    Ressalte-se que alegações de nulidades das interceptações telefônicas e telemáticas também restaram afastadas pela 3* Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da apelação criminal nº 1500061-64.2019.8.26.0438, registro nº 2024.0001066432. Confira-se: 



    ‘2.9. No que se refere às interceptações telefônicas e telemáticas, diversas nulidades foram levantadas: 



    2.9.1. (7) O. aduz que não foram preenchidos os requisitos legais para o deferimento das interceptações, (6) N. e (5) M. T. sustentam ausência de fundamentação nas rr. Decisões de deferimento e também de prorrogação, enquanto (2) C. C. afirma que o prazo das interceptações (mais de 02 anos), seria desproporcional. 



    Todavia, ao contrário do quanto afirmado, as interceptações telefônicas, derivadas dos autos de Medida Cautelar nº 1501726-18.2019.8.26.0438, tiveram a devida autorização judicial, tanto para o deferimento quanto as prorrogações, de forma fundamentada, atendendo a todos os critérios legais, não havendo qualquer nulidade. 



    Da mesma forma, as rr. decisões que deferiram a quebra do sigilo de dados telemáticos foram devidamente justificadas. 



    (...)



    Assim, foram preenchidos os requisitos legais para o deferimento das interceptações telefônicas, nos termos do art. 2° e incisos, da Lei nº 9.296/96, eis que presentes indícios razoáveis de autoria, que desmantelou complexa organização criminosa, sendo meio de prova idôneo e eficaz para tanto, dada a natureza dos fatos - associação criminosa voltada ao desvio de verba municipal destinada a saúde pública. 



    (...)



    Outrossim, a complexidade das investigações ensejou na prorrogação das interceptações telefônicas, que se mostraram necessárias à elucidação dos fatos em apuração e a dilação dos prazos foi devidamente fundamentada na hipótese, não havendo violação ao direito a intimidade. 



    (...)



    O mesmo se diga em relação ao acesso de dados telemáticos, todos devidamente fundamentados e autorizados judicialmente, não havendo qualquer irregularidade. 



    E, no caso, as interceptações telefônicas e dados telemáticos constituíram meio de prova crucial para demonstrar o desvio de verba municipal destinada à saúde pública, conforme se verá na análise de mérito." (sic) (fls. 31851/31856).” (eDOC 26, pp. 3-8, grifos nossos)



    O magistrado consignou que “todas as decisões foram estritamente fundamentadas à luz do ordenamento jurídico” e as prorrogações foram “devidamente motivada[s] pela complexidade dos fatos investigados e pela inexistência de outros meios de prova possíveis”. Ademais, afirmou que a técnica da fundamentação per relationem foi por ele adotada, com referências a relatórios policiais ou a pareceres ministeriais. Também destacou que a 3ª Câmara de Direito Criminal do TJSP já afastou as alegações de nulidades das interceptações telefônicas e telemáticas no julgamento da Apelação Criminal n.º 1500061-64.2019.8.26.0438, referendando a adequação da atuação judicial.



    No que diz respeito à tese de fundamentação genérica, estereotipada e de decisões-formulário das prorrogações, a jurisprudência pátria tem admitido, em casos de organizações criminosas complexas como a “Operação Raio X”, a fundamentação per relationem, desde que o magistrado faça expressa remissão aos fundamentos apresentados pela autoridade requerente e estes sejam idôneos e suficientes para justificar a medida. Transcrevo da jurisprudência deste STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FATOS COMPLEXOS. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 128755-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.2.2020, grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. VALIDADE. NULIDADES INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da interceptação telefônica (HC 171.828 AgR/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 31.8.2020). Observância, in casu, dos pressupostos reclamados pelos arts. 2º e 5º da Lei 9.296/96. Precedentes. 3. O emprego da fundamentação per relationem – que não se confunde com ausência de fundamentação – é admitido pela jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive em tema de afastamento do sigilo das comunicações telefônicas (RHC 151.402 AgR/RO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 03.4.2019; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017; HC 168.852 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 16.12.2019). 4. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 208.066-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.12.2021, grifo nosso).



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo regimental na reclamação. Alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de vistas à PGR. Decisão fundamentada em jurisprudência consolidada do STF. Vistas à PGR dispensada nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF. Fundamentação per relationem. Possibilidade. Ausência de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Ausência de teratologia do ato reclamado. Negado provimento ao agravo regimental. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto por Jaciara Maria da Silva em face de decisão que negou seguimento à reclamação aos argumentos de que não houve teratologia do ato reclamado e de que o STF consolidou entendimento no sentido de não existir nulidade ou qualquer ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal no fato de o provimento judicial utilizar-se de fundamentação ou motivação per relationem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber a) se há nulidade da decisão agravada por não ter sido dado vista à PRG; b) se é possível utilização de fundamentação per relationem nas decisões judiciais e c) se há teratologia no ato reclamado. III. Razões de decidir 3. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Este Tribunal consolidou entendimento no sentido de não existir nulidade ou qualquer ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal no fato de o provimento judicial utilizar-se de fundamentação ou motivação per relationem. 5. Considerando que a decisão agravada encontra-se fundamentada em jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não há que se falar em nulidade por ausência de vistas à Procuradoria-Geral da República, conforme disposto no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 6. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e os paradigmas da repercussão geral incidentes no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário por ela interposto. 7. O Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 8. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte ou violação à autoridade de suas decisões (art. 988, I e II, do CPC). IV. Dispositivo 9. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 78.768 AgR, de minha relatoria, DJe 24.6.2025, grifo nosso)



    Na situação em exame, as decisões fazem expressa menção a elementos informativos trazidos pela autoridade policial na quinzena anterior interceptada, bem como ao pronunciamento favorável do Ministério Público pela autorização das medidas requeridas, razão pela qual não vislumbro, neste momento e pela via do habeas corpus, nulidade flagrante que contamine todo o processo. 



    Quanto ao período a descoberto e à alegação de escuta clandestina, a verificação da existência de eventuais lacunas ou falhas cronológicas exige a análise minuciosa de documentos e a reconstrução da linha temporal das autorizações e prorrogações. Tais aspectos, por sua complexidade factual, são próprios do recurso de apelação e não se revelam como ilegalidade manifesta que justifique a cognição imediata nesta via.



    Por fim, relativamente à ofensa ao princípio da subsidiariedade e excepcionalidade, as informações do juízo de origem já apontam a complexidade dos fatos investigados e a “inexistência de outros meios de prova possíveis” como motivação para a medida. A apreciação de que a interceptação foi o ato inaugural ou que não houve demonstração suficiente da imprescindibilidade e da ineficácia de meios menos invasivos é questão que exige aprofundado exame da instrução criminal, igualmente reservado à apelação.



    Ante o exposto, denego a ordem pretendida.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente